Tribunal: TJES
Processo: 5000207-58.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cheque; Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000207-58.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUANA VASCONCELOS
RECORRIDO: 35.906.746 CARLOS BARBOZA BARCELOS e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000207-58.2023.8.08.0017

RECORRENTE:
LUANA VASCONCELOS

RECORRIDO:
CARLOS BARBOZA BARCELOS

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por Luana Vasconcelos contra a sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial, com fundamento no artigo 53, parágrafo 4º, da Lei nº 9.099/1995. A demanda original buscava a satisfação de crédito representado por cinco cheques emitidos pela empresa individual do executado, totalizando o valor atualizado de R$ 48.569,76 (id 14882586). O magistrado de primeiro grau fundamentou a extinção na ausência de bens penhoráveis, após a realização de diligências via sistemas eletrônicos e tentativa de penhora presencial, ressaltando que o único veículo localizado possuía restrições judiciais prévias de outros processos.

A recorrente, em suas razões recursais, sustenta que a extinção do feito foi prematura e viola o seu direito de satisfação do crédito. Argumenta que a realização de apenas uma rodada de pesquisas nos sistemas básicos não esgota as possibilidades de localização de ativos, especialmente diante da rotatividade financeira contemporânea. Destaca a existência de indícios de patrimônio por meio de redes sociais do devedor e pleiteia a utilização de ferramentas mais incisivas, como a modalidade de reiteração automática de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como teimosinha, além de consultas ao sistema de informações fiscais e expedição de ofícios a administradoras de cartões de crédito.

O processo tramitou inicialmente perante o Juízo de Domingos Martins, sendo posteriormente redistribuído para a Comarca de Aracruz devido à localização da agência bancária e do domicílio do executado. Após as tentativas frustradas de bloqueio de valores expressivos e a constatação de que o mandado de penhora e avaliação não resultou na apreensão de bens de valor comercial, o juízo de origem entendeu pela impossibilidade de prosseguimento da execução no rito sumaríssimo. Não houve apresentação de contrarrazões pelo recorrido, conforme certidões constantes nos autos.

É o breve relatório

A controvérsia central deste recurso reside em determinar se a extinção da execução por ausência de bens penhoráveis ocorreu em momento processual adequado ou se, conforme alega a recorrente, houve precipitação judicial que impediu o exaurimento dos meios tecnológicos de busca patrimonial. O artigo 53, parágrafo 4º, da Lei nº 9.099/1995 estabelece que a execução será extinta se não for encontrado o devedor ou se inexistirem bens penhoráveis. Entretanto, a aplicação desse dispositivo deve ser harmonizada com o princípio da utilidade da execução e com o dever de cooperação, de modo que a extinção anômala só se justifique após tentativas reais e variadas de satisfação do débito.

Ao analisar o histórico de diligências, observo que foi realizado o bloqueio via sistema de ativos financeiros, o qual resultou em valor irrisório de R$ 36,03 (conforme documento ID 14882599), e a consulta ao sistema de registro de veículos, que localizou um Fiat Uno do ano de 1995 com restrição de transferência ativa (ID 14882598). O oficial de justiça, em diligência in loco, certificou que não encontrou bens de luxo na residência do executado. Contudo, a execução contemporânea dispõe de mecanismos que superam a barreira da pesquisa estática. A modalidade de
reiteração de ordens de bloqueio
, popularmente chamada de teimosinha, permite que o sistema monitore as contas do devedor por um período de trinta dias, capturando entradas de valores que passariam despercebidas em uma consulta única e momentânea.

A extinção do processo baseada em uma fotografia isolada do momento financeiro do devedor não atende ao escopo do processo civil moderno, que busca a
efetividade da tutela jurisdicional
. No caso específico de um empresário individual, cujos bens se confundem com os da pessoa física, a movimentação financeira costuma ser dinâmica. A negativa de utilização da ferramenta de reiteração automática, quando expressamente solicitada pela parte credora, configura cerceamento do direito à execução. Além disso, a recorrente apontou indícios de sinais exteriores de riqueza por meio de perfis em redes sociais, o que, embora não seja prova cabal de propriedade, constitui fundamento suficiente para que o Judiciário avance em pesquisas mais detalhadas, como a consulta de declarações de bens e rendimentos por meio de sistemas de acesso a dados fiscais.

Quanto ao argumento de existência de veículo com restrição anterior, cumpre destacar que a prioridade de penhoras pretéritas não impede, por si só, o
registro de nova constrição sobre eventuais direitos remanescentes
do executado relativos ao bem.

Portanto, a solução jurídica adequada é o provimento do recurso para anular a sentença de extinção
. A aplicação do artigo 53, parágrafo 4º, da Lei nº 9.099/1995 pressupõe o esgotamento dos meios eletrônicos básicos e razoáveis postos à disposição do juízo.
No cenário atual, tais meios incluem a
reiteração da ordem de bloqueio de valores e a verificação de ativos por meio de sistemas de informações fiscais.
A celeridade processual, pilar dos Juizados Especiais, não pode ser utilizada para o encerramento prematuro de execuções que ainda possuem caminhos viáveis de investigação patrimonial, sob pena de tornar o título executivo um documento desprovido de força coercitiva real.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença proferida pelo juízo de origem, determinando o retorno dos autos à instância inicial para o regular prosseguimento da execução com a realização de nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, na
modalidade de reiteração
(teimosinha)
pelo prazo de trinta dias
, bem como realizar a consulta de bens e direitos por meio do sistema Infojud ou ferramenta equivalente de acesso a dados fiscais.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)